Tribunal: TJDFT
Processo: 0745762-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO DE FAMÍLIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. POSSÍVEL CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO CONTRA COMPANHEIRA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente em face do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina/DF, nos autos de inquérito policial instaurado para apurar possível prática do crime de lesão corporal (art. 129 do Código Penal), cometido pelo investigado contra sua companheira, menor, com 17 (dezessete) anos de idade à época dos fatos. O ponto controvertido reside em definir qual Juízo é competente para o processamento e julgamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o possível crime foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher ou contra adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Trata-se de comunicação de possível prática do crime de lesão corporal supostamente perpetrado pelo investigado contra sua companheira, menor de 17 (dezessete) anos de idade, em contexto de violência doméstica e familiar.
4. Os fatos narrados amoldam-se à hipótese de violência de gênero, porquanto, em tese, o investigado teria praticado violência física contra sua convivente, valendo-se da relação íntima de afeto e da convivência no âmbito familiar para a prática da conduta.
5. A Resolução n. 1/2024 do TJDFT atribui à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e a Adolescente competência exclusiva apenas quando a vítima for criança ou adolescente.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito negativo de competência julgado procedente. Declarado competente o Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina /DF.